Tribunal: STF
Processo: RE 1397173
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Concessionária de rodovias que pretende realizar cobrança pelo uso de faixa de domínio da rodovia. Bem de uso comum do povo. Impossibilidade de cobrança. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”. (Documento eletrônico 13). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 17). 



    Neste RE, interposto pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput; 93, IX e 175, da mesma Carta. 



    Interposto Recurso Especial em desfavor do acórdão de 2° grau, o Superior Tribunal de Justiça – STJ assim dirimiu a controvérsia: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE RODOVIA. UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO CONCEDIDA. COBRANÇA PELO USO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. 



    I - Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com pedido condenatório em que a concessionária autora pretende a cobrança pelo uso da faixa de domínio concedida. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido. 



    II - Com relação à alegação de malferimento aos arts. 6º, § 1º, e 11 da Lei n. 8.987/95, ao art. 103 do Código Civil, bem assim ao art. 2º, § 1º, da LINDB, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 1.182-1.183): ´[...] O próprio contrato firmado pela autora com o Poder Público prevê apenas que: ´78. Constituem receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados quaisquer receitas da CONCESSIONÁRIA não advindas do recebimento de pedágio ou de aplicações financeiras, sejam elas direta ou indiretamente provenientes de atividades vinculadas à exploração da RODOVIA, das suas faixas marginais, acessos ou áreas de serviço e lazer, inclusive as decorrentes de publicidade e multas por excesso de peso, neste último caso atendidas as seguintes condições: [...]´. (fl. 78) Assim, o contrato prevê a possibilidade de cobrança de exploração de suas faixas marginais, mas é certo que esta cobrança somente é possível se houve previsão legal. A legislação em vigor (Decreto n. 84.398/ 80) não permite a cobrança em face concessionária de energia elétrica, com o é o caso da requerida. Dessa forma, a impossibilidade de cobrança, no caso dos autos, não viola o contrato de concessão. Não se desconhece a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência n. 985.695-RJ, em que prevaleceu o entendimento do art. 11 da Lei n. 8.987/ 95 que autoriza a cobrança de uso de faixa de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Ocorre, entretanto, que referida decisão não foi proferida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil e não foi unânime. [...]´. 



    III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo concluiu pela inexigibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio da rodovia administrada pela recorrente, mesmo havendo previsão contratual para tanto. 



    IV - Esse entendimento está em confronto com o posicionamento firmado pela Primeira Seção desta Corte que, no julgamento do EREsp n. 985.695/RJ, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, adotou a tese de que o poder concedente, com base no art. 11 da Lei n. 8.987/95, poderá estabelecer, no edital de licitação, a possibilidade de a concessionária obter fontes de ´receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas´. Nesse sentido: EREsp n. 985.695/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 12/12/2014; AgRg no REsp n. 1.296.954/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 7/4/2015; AgRg no REsp n. 1.470.686/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015). 



    V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial. Provido o recurso, fica prejudica a análise da alegação de divergência jurisprudencial, quanto à mesma controvérsia. 



    VI - Agravo interno improvido”. (Documento eletrônico 42)



    A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. interpôs aclaratórios, os quais foram rejeitados (Documento eletrônico 44). 



    A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o julgamento do processo paradigma do Tema 261 da sistemática de repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação. 



    A Segunda Turma do STJ rejeitou a necessidade de retratação nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE RODOVIA. UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO CONCEDIDA. COBRANÇA PELO USO. PREVISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 261/STF. DISTINGUISHING. PRECEDENTES DA CORTE. 



    I - Na origem, trata-se de ação declaratória em que a concessionária autora pugnava pela cobrança pelo uso da faixa de domínio concedida. O Tribunal a quo manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II - Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido, com base na firme jurisprudência do STJ de que é possível tal cobrança, desde que devida prevista em contrato - hipótese dos autos. 



    III - Retorno dos autos ao colegiado, por força de interposição de recurso extraordinário, para eventual juízo de retratação, invocando-se o Tema n. 261/STF. 



    IV - A situação dos autos se encaixa na jurisprudência pacífica desta Corte em relação à possibilidade da respectiva cobrança, não se amoldando à hipótese do Tema 261/STF, que cuidou de exploração direta da via pública pelo próprio Poder Público. Precedentes: REsp 1677414/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 01/02/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1760845/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1607050/SP, Rel. MIN. Manoel Erhardt, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Primeira Turma, DJe 20/05/2021. 



    V - Acórdão mantido. Rejeitado o juízo de retratação”. (Documento eletrônico 55).



    A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. interpôs recurso extraordinário em desfavor do acórdão proferido pelo STJ. Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduz, em resumo, ofensa aos arts. 2°; 5°, II, LIV e LV; 18; 21 XII, b e 22, IV; 175, caput, I e II, da mesma Carta. Argumenta, ainda, que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 581.947 RG/RO, da relatoria do Ministro Eros Grau. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Trata-se de ação interposta pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. contra a Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S.A. com objetivo de obter a declaração de exigibilidade de remuneração pelo uso da faixa de domínio das rodovias, pois a segunda instala postes de cabos e energia sem a devida contraprestação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP assim decidiu a controvérsia: 



    “Não se desconhece a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência n° 985.695-RJ, em que prevaleceu o entendimento o artigo 11 da Lei n° 8.987/ 95 autoriza a cobrança de uso de faixa de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Ocorre, entretanto, que referida decisão não foi proferida nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e não foi unânime. 



    Também não se desconhece a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no AI no Recurso e Mandado de Segurança n° 41.885/ MG, mas é certo que naquele caso a discussão se relacionava à constitucionalidade de Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa das Rodovias TFDR estabelecida pelos artigos 120-A, I I e 120-C da Lei Estadual n° 6.763/ 75 de Minas Gerais. A (im)possibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias, naquele caso, foi mencionada apenas com o uma das razões de decidir, não podendo a questão ser considerada definitivamente decidida em razão de referido julgado. 



     Ademais, não pode ser desconsiderada a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no RE 581.947: 



    ´RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1 .199/2002 . I NCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1 . Às em presas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem com o de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de dom ínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso com um do povo. 3. Os bens de uso com um do povo são entendidos com o propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso com um do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4 . Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravam e das servidões, sujeitam - se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5 . A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII , b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22 , IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199 / 2002, do Município de Ji-Paraná. (RE nº 581947/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 27/08/2002). 



    Ainda que o julgado seja relativo à cobrança efetuada pela Municipalidade, e não por outra concessionária, é certo que os fundamentos da decisão e o raciocínio adotado pelo E. STF são plenamente aplicáveis ao presente caso: os bens de uso comum do povo se sujeitam, na situação dos autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público e com o a imposição dessa restrição não conduz à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 



    A Corte Suprema entendeu que as faixas de domínio das rodovias são ´bens de uso comum do povo´, que tem a característica de ´bens do domínio público do Estado , sendo bens que estão fora do comércio, destinados ao uso coletivo, além do uso pelo próprio Poder Público, quando prestador de serviços públicos. 



    Com o bem destacou o Min. Eros Grau em seu voto no RE 581.947, poderia a requerida, ´se propriedade particular fossem as áreas correspondentes a esses bens de uso com um do povo, obter declaração de utilidade pública de seu solo pelo poder concedente, a fim de constituir servidões administrativas suficientes para permitir aquele uso especial independentemente do pagamento de qualquer remuneração´ de forma que não se justifica seja, a recorrida, onerada por se tratar de bem público. 



    A utilização das faixas de domínio pela requerida não compromete o uso comum dos bens públicos em questão e não há qualquer prejuízo que justifique o pagamento de valores pela requerida, em razão de referido uso. Não se verifica que a utilização das faixas de domínio pela requerida impliquem em transtorno, sobrecarga ou impedimento para sua utilização pela autora ou por terceiros, de forma que não pode ser acolhido o argumento de que a requerida faria ´uso especial´ do bem. 



    Se o Poder Público não pode cobrar pelo uso da faixa de domínio, é evidente que ele não pode autorizar que terceiros realizem essa cobrança. O poder concedente não pode conceder mais do que ele mesmo possui. Assim, a impossibilidade de cobrança pela concessionária de rodovia também decorre da impossibilidade de cobrança pelo próprio Poder Público” (Págs. 6 a 9 do documento eletrônico 13). 



    O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, com base sem sua consolidada jurisprudência, resolveu a questão da seguinte forma: 



    “Esse entendimento está em confronto com o posicionamento firmado pela Primeira Seção desta Corte que, no julgamento do EREsp n. 985.695/RJ, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, adotou a tese de que o poder concedente, com base no art. 11 da Lei n. 8.987/95, poderá estabelecer, no edital de licitação, a possibilidade de a concessionária obter fontes de ´receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas´. (pág. 6 do documento eletrônico 42)



    A esse respeito, os seguintes julgados: 



    ´ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO. RODOVIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ART. 11 DA LEI 8.987/95. POSSÍVEL DESDE QUE PREVISTA NO CONTRATO. CASO SOB ANÁLISE. PREVALÊNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO EXPLICITADO NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PROVIMENTO. 



    1. Cuida-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que consignou não ser possível - no caso - a cobrança de concessionária de distribuição energia elétrica pelo uso da faixa de domínio de rodovia concedida, em razão da existência do Decreto n. 84.398/80.



    2. É trazido paradigma da Primeira Seção no qual foi apreciado caso similar, quando se debateu a extensão interpretativa do art. 11 da Lei n. 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões) e a possibilidade de cobrança pelo uso de rodovia por outras empresas concessionárias.



    3. No acórdão paradigma está firmado que o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia, em atenção à previsão legal.



    4. Deve prevalecer o entendimento firmado pela Primeira Seção, que se amolda com perfeição ao caso: ´Poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. (...) No presente caso, há a previsão contratual exigida no item VI, 31.1, da Cláusula 31´ (REsp 975.097/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 14.5.2010). Embargos de divergência providos (EREsp n. 985.695/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 12/12/2014.) 



    ´ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES INSUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATRAVÉS DE RECENTE PRECEDENTE DA 1a. SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Primeira Seção desta Corte Superior ao julgar os EREsp. 985.695/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.12.2014, consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do art. 11, da Lei 8.987/95 que autoriza a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária, para passagem de linha de energia, no mesmo sentido da decisão agravada.



    2. As demais alegações da Agravante não veicularam razões recursais suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.



    3. Não está o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pela parte, conquanto que resolva a lide de maneira clara, suficiente e fundamentada com os elementos constantes dos autos. Precedentes.



    4. Agravo Regimental desprovido´ (AgRg no REsp n. 1.296.954/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 7/4/2015.) 



    ´ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BENS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC, NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ART. 11 DA LEI 8.987/95. POSSÍVEL DESDE QUE PREVISTA NO CONTRATO. CASO SOB ANÁLISE. ERESP 985.695/RJ. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. COBRANÇA NÃO PREVISTA PELO CONTRATO, CONFORME PREMISSA FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 5/STJ. 



    1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC (AgRg no AREsp 434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014), pois não há que se confundir 'decisão contrária aos interesses da parte' com 'negativa de prestação jurisdicional' (AgRg no AREsp 315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014).



    2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 985.695/RJ, perfilhou entendimento no sentido de que havendo previsão contratual, é possível haver a cobrança pelo uso da faixa de domínio.



    3. O Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, concluiu que ´o exame do contrato de concessão da rodovia não prevê a cobrança pelo uso da faixa de domínio´, e que ´o que se deduz do contrato de concessão é a possibilidade de a concessionária vir a auferir outras fontes de receita alternativa, pelo uso da faixa de domínio, o que não obriga seja essa faculdade aplicada ao caso concreto´. Conclusão em sentido contrário demandaria a análise das cláusulas do contrato, o que é vedado na via recursal eleita pela Súmula 5/STJ (´A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial´). Inaplicável, portanto, o entendimento firmado no EREsp 985.695/RJ.



    4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp n. 1.470.686/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015.)´”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 581.947/RO, da relatoria do Ministro Eros Grau, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa pela instalação de equipamentos de transmissão e distribuição de energia elétrica por concessionária em área de domínio de município, uma vez que as “faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo”. Por oportuno, cito a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública.



    2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo.



    3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração.



    4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar.



    5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.” (grifei)



    Recentemente, o Plenário desta Corte, ao analisar a ADI 3763/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a inconstitucionalidade de cobrança de restituição pecuniária de concessionária de energia elétrica em função de utilização, ao longo das rodovias, de faixa de domínio. Eis o inteiro teor da ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” 



    Observo, portanto, que não é possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público, motivo pelo qual a posição adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: ARE 1.272.334/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e ARE 1.250.571 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin;



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF; e dou provimento ao apelo extremo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator